Tribunal: TJSP
Processo: 0007221-58.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Reeducando que profere dizeres aos agentes penitenciários, dizendo que nada poderia ser feito sem sua prévia comunicação, posto ser integrante do PCC. Fatos devidamente comprovados pelas seguras palavras dos agentes de segurança. Falta mantida.

Pleito de desclassificação

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Reeducando que profere dizeres aos agentes penitenciários, dizendo que nada poderia ser feito sem sua prévia comunicação, posto ser integrante do PCC. Fatos devidamente comprovados pelas seguras palavras dos agentes de segurança. Falta mantida.

Pleito de desclassificação para falta leve ou média. Impossibilidade. Inteligência do art. 50, VI, c.c. art. 39, V, ambos da LEP. Conduta que caracteriza ausência de respeito aos funcionários do estabelecimento prisional. Mantida a classificação como falta grave.

Dias remidos. Perda de 1/3. Redução. Necessidade. Embora típica, a conduta não causou prejuízo, não ofendeu a honra ou a integridade física de ninguém. Fração reduzida para 1/6. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007221-58.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante PEDRO HENRIQUE COUTINHO SOARES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao presente agravo em execução para fixar em 1/6 a fração
de perda dos dias remidos, mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007221-58.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0007221-58.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Pedro Henrique Coutinho Soares
Agravado: Ministério Público
VOTO N.o 23.576
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Não
ocorrência. Reeducando que profere dizeres aos agentes
penitenciários, dizendo que nada poderia ser feito sem sua
prévia comunicação, posto ser integrante do PCC. Fatos
devidamente comprovados pelas seguras palavras dos
agentes de segurança. Falta mantida.
Pleito de desclassificação para falta leve ou média.
Impossibilidade. Inteligência do art. 50, VI, c.c. art. 39, V,
ambos da LEP. Conduta que caracteriza ausência de respeito
aos funcionários do estabelecimento prisional. Mantida a
classificação como falta grave.
Dias remidos. Perda de 1/3. Redução. Necessidade. Embora
típica, a conduta não causou prejuízo, não ofendeu a honra
ou a integridade física de ninguém. Fração reduzida para
1/6. Agravo parcialmente provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por PEDRO HENRIQUE COUTINHO SOARES contra
a decisão de fls. 63/65, proferida em 13/07/2020 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Deyvison Heberth dos Reis, do DEECRIM de
Presidente Prudente, que reconheceu a prática de falta grave
pelo reeducando e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Irresignada, a defensoria do réu interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007221-58.2020.8.26.0996 -Voto no
3
recurso de agravo em execução alegando ausência de provas
para o reconhecimento da falta disciplinar. Subsidiariamente,
requer a desclassificação para falta média ou leve. No mais,
pleiteia a redução dos dias remidos declarados perdidos (fls.
01/08).
O recurso foi respondido (fls. 22/28), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 29) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
reclamo (fls. 76/80).
É o relatório.
Segundo consta do comunicado de evento
da Secretaria da Administração Penitenciária, em 26/02/2020, por
volta de 15h19min, agentes penitenciários se dirigiram à cela 08,
oportunidade na qual, ao passarem em frente à cela 01, o
agravante lhes disse: “essa cadeia é só opressão, vocês tem que
falar comigo antes de fazer qualquer coisa aqui, quem está na
frente dessa porra sou eu, aqui é o comando”.
Devido à conduta do agravante, iniciou-se
grande tumulto no pavilhão habitacional, tendo fim apenas com a
retirada de PEDRO HENRIQUE do local dos fatos.
Interrogado
perante
a
autoridade
administrativa, o reeducando negou os fatos. Disse ser morador
da cela 01, tendo presenciado o momento no qual agentes
penitenciários retiraram outro detento da cela 08 para
encaminhamento ao pavilhão disciplinar. Entretanto, nega ter
pronunciado qualquer palavra contra os agentes de segurança,
tendo permanecido em silêncio durante a retirada do detento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007221-58.2020.8.26.0996 -Voto no
4
cela 08. Questionado, negou integrar qualquer organização
criminosa.
A versão apresentada pelo agravante,
entretanto, restou desmentida pelos seguros depoimentos
prestados pelos agentes públicos.
O agente penitenciário Fernando relatou
estar se dirigindo à cela 08 a fim de transferir outro detento para o
pavilhão disciplinar. Entretanto, ao passar defronte à cela 08,
PEDRO HENRIQUE, em tom arrogante, proferiu os dizeres
constantes do comunicado de evento, afirmando ser membro do
“comando” (PCC).
No mesmo sentido, foi o depoimento do
agente penitenciário Carlos, o qual esclareceu ter havido grande
tumulto no pavilhão habitacional, sendo necessário retirar
PEDRO HENRIQUE de sua cela como forma de controlar a
algazarra que se havia instalado.
Sobre
a
validade
dos
depoimentos
prestados pelos agentes penitenciários, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
POSSE
DE
APARELHO
CELULAR
NO
INTERIOR
DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA
GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES
PENITENCIÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007221-58.2020.8.26.0996 -Voto no
5
LEGITIMIDADE E VERACIDADE. FALTA
ESPECIALMENTE GRAVE. PERDA DOS
DIAS
REMIDOS
NO
PERCENTUAL
MÁXIMO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. In casu, os fatos relatados nos autos
indicam a tentativa de introduzir aparelho
celular pelo apenado em ambiente prisional,
conduta punível com a mesma pena da falta
consumada, conforme hipótese prevista no
art. 50, VII, c/c art. 49, parágrafo único, da
LEP. 2. Registre-se que consolidou-se neste
Tribunal entendimento de que ''a prova oral
produzida, consistente em declarações
coesas
dos
agentes
de
segurança
penitenciária se mostraram suficientes
para a caracterização da falta como grave
(...). A Jurisprudência é pacífica no
sentido
de
inexistir
fundamento
o
questionamento, a priori, das declarações
de servidores públicos, uma vez que suas
palavras se revestem, até prova em
contrário, de presunção de veracidade e
de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral. 3. A pretensão de
reconhecimento da atipicidade demanda
profunda incursão em matéria fática, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007221-58.2020.8.26.0996 -Voto no
6
vedado em habeas corpus. 4. Por fim,
consolidou-se nesta Superior Corte de
Justiça entendimento no sentido de que a
natureza
especialmente
grave
da
falta
disciplinar justifica a adoção do percentual
máximo de perda dos dias remidos (art. 127
da Lei de Execução Penal - LEP). 5. Agravo
regimental não provido. (STJ, AgRg no HC
490.998/SP, 5a T., Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 13/08/2019,
grifamos)
Desta feita, não se há falar em ausência
de provas para o reconhecimento da falta disciplinar.
Também
não
prospera
o
pleito
de
desclassificação para falta média ou leve. Isto porque a conduta
praticada pelo agravante se subsume com perfeição ao art. 50,
VI, c.c. art. 39, V, ambos da Lei de Execução Criminal, prevendo
como falta disciplinar de natureza grave a desobediência ou
respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar.
À evidência, as palavras proferidas pelo
reeducando denotam a ausência de respeito para com os
agentes penitenciários, afirmando que nada poderia ser efeito
sem prévia autorização do agravante, o qual se declara membro
de facção criminosa.
Desta
feita,
há
de
ser
mantida
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007221-58.2020.8.26.0996 -Voto no
7
classificação como falta grave.
No
mais,
o
agravo
merece
parcial
provimento quanto à redução dos dias remidos. E embora
caracterizadora de falta grave, a conduta não se tipifica como
crime; não causou qualquer prejuízo material ao estabelecimento
prisional e não ofendeu a integridade física ou honra dos agentes
públicos ou outros detentos.
Noutras palavras, embora típica, a conduta
não se reveste de elevada gravidade, motivo pelo qual reduzo
para 1/6 a perda dos dias remidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao presente agravo em execução para fixar em 1/6 a
fração de perda dos dias remidos, mantendo-se, no mais, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator